Tribunal: STF
Processo: Rcl 76228
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por E.N.F.C. contra decisão liminar proferida pelo Juiz de Direito da 1º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuri, Estado do Pará, nos autos do Processo n. 0800563-34.2025.8.14.0061, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da ADPF 130/DF.



    A parte reclamante narra o seguinte:



    Em 10 de fevereiro de 2025, às 13:21:37hs, foi protocolada na Comarca de Tucuruí, uma petição do atual prefeito de Tucuruí, ALEXANDRE FRANÇA SIQUEIRA, brasileiro, casado, portador do registro de identidade n.º 5255841 PC/PA, CPF 839.128.942-72, residente e domiciliado na Cidade de Tucuruí, sito à Rua Michel Dib Tachi, n.º 08, no bairro Buritis, com fundamento no artigo 300 do CPC, requerendo a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA A RETIRADA DE MATÉRIA DO SITE COM CONTEÚDO INVERÍDICO.



    A matéria, publicada, em 31 de janeiro de 2025, no site O ANTAGÔNICO www.oantagonico.net pode ser acessada pelo link Tucuruí. O Prefeito. A Compra de Votos. A PF. O Zé Maria do Rosário. A Operação Autorizada. A Filomena e os Mandados de Busca - O Antagônico e seu conteúdo traduz-se em: [...]



    Literalmente a matéria jornalista narra os fatos relacionados a Operação Stal, deflagrada pela Polícia Federal, nos autos de investigação de um esquema criminoso de compra de votos. 



    No cumprimento dos mandados expedidos pela justiça paraense especializada, os policiais federais estiveram na residência do atual prefeito, aqui beneficiário direto com a remoção do conteúdo jornalístico, realizando buscas e apreensões de equipamentos e veículos. 



    O material é uma reprodução das informações contidas no texto publicado pelo respeitável site METRÒPOLE, em 30 de janeiro de 2025, cujo inteiro teor pode ser acessado pelo link ´Saiba quem é o político investigado por compra milionária de votos Metrópoles’, senão vejamos: [...] (doc. 1, pp. 7-8 - sem os grifos do original).



    Relata que o Juízo reclamado deferiu a tutela antecipada para determinar a remoção dos conteúdos, em ofensa ao precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 130/DF.



    Afirma que a decisão reclamada utiliza como um dos principais fundamentos a suposta inveracidade da informação, publicada e divulgada no site, a respeito da acusação do beneficiário de participação no assassinato do ex-prefeito, Jones William, executado com vários tiros em plena luz do dia”. No ponto, sustenta que:



    A bem da verdade o atual prefeito de Tucuruí, Alexandre França Siqueira, manchete dos principais veículos de comunicação e site da região como acusado de envolvimento na morte do ex-prefeito Jones William, foi formalmente DENUNCIADO pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado GAECO e pela 2a Promotoria de Justiça de Tucuruí, por Corrupção passiva, Corrupção ativa, figurando na linha de investigação do crime (doc 1, p. 17). 



    Argumenta, ainda, que:



    O RECLAMADO, foi o terceiro magistrado a receber a Denúncia contra o Prefeito de Tucuruí, Alexandre França Siqueira e, em 17 de outubro de 2023, também se declarou SUSPEIÇÃO, por motivos de foro íntimo, para atuar no processo.



    [...]



    Com a publicidade da denúncia do Ministério Público o material foi amplamente divulgado na imprensa paraense: [...] (doc. 1, p. 21).



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão do curso do processo originário, e, no mérito, a anulação da decisão interlocutória que deferiu o pleito de tutela antecipada. 



    Determinei a emenda inicial, para que a parte reclamante comprovasse o recolhimento das custas processuais (doc. 8).



    O comprovante de pagamento foi apresentado (doc. 11).



    É o relatório. Decido.



    Recebo a emenda a inicial (docs. 9-11).



    A parte reclamante aponta violação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal proferido por ocasião do julgamento de mérito da ADPF 130/DF. Eis a ementa do acórdão, na parte essencial à solução da controvérsia ora apreciada:



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação (grifei).



    O excerto transcrito confronta a ideia de que a liberdade de imprensa e de informação seriam interesses de ordem exclusivamente social, e os trata como direitos de personalidade sobrepostos a outros direitos dessa mesma natureza, tais como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.



    Isso porque, nas palavras do relator da ADPF 130/DF, Ministro Carlos Ayres Britto, o pleno exercício da liberdade de informação jornalística configuraria “natural forma de controle social sobre o poder do Estado”, atributo que lhe caracteriza como bem jurídico de natureza superior aos demais, também por ser um corolário de um Estado Democrático de Direito.



    No caso concreto, discute-se a licitude de manifestações da parte reclamante em site de notícias e instagram e, portanto, fora de veículos tradicionais de imprensa. Assim, em um primeiro momento, deve-se indagar se a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130/DF pode ser considerada paradigma válido para a análise do cabimento desta reclamação constitucional.



    A resposta, na minha compreensão, é positiva. 



    A parte reclamante é jornalista profissional (doc. 3). De toda forma, como assentado por este Supremo Tribunal Federal, não se exige diploma para a atividade de jornalista (RE 511.961, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2009).



    No mais, em termos normativos, pode-se dizer que o principal efeito do julgamento da ADPF 130/DF foi ter declarado toda a Lei n. 5.250/1967 não recepcionada pela Constituição de 1988. Noto que a Lei n. 5.250/1967 pretendia regulamentar “a liberdade de manifestação do pensamento e de informação” e não apenas a liberdade de veículos jornalísticos tradicionais.



    Com o avanço das novas tecnologias, o conceito de imprensa não pode ficar restrito aos meios de comunicação tradicionais, como televisão, rádio e jornal. A liberdade de imprensa não tem função de proteger apenas o direito do emissor das informações, mas especialmente o direito de ser informado do público em geral. Por outro lado, é de conhecimento comum que grande parte da população utiliza sites de notícias e redes sociais para se manter informado.



    Nos termos do julgamento da ADPF 130/DF, a imprensa não está circunscrita a um órgão ou uma pessoa jurídica que divulga informação, mas a própria atividade que pretende trazer a informação a um número indeterminado de pessoas. O traço distintivo, então, da imprensa é a comunicação social.



    Nas palavras do Ministro Ayres Britto, em seu voto condutor do julgamento da ADPF 130/DF:



    16. Deveras, todo exame normativo-constitucional que, entre nós, tenha na liberdade de imprensa o seu específico ponto de incidência, há de começar pela constatação de que, objetivamente, a imprensa é uma atividade. Uma diferenciada forma do agir e do fazer humano. Uma bem caracterizada esfera de movimentação ou do protagonismo dessa espécie animal que Protágoras (485/410 a.C) tinha como ‘a medida de todas as coisas’. Mas atividade que, pela sua força de multiplicar condutas e plasmar caracteres, ganha a dimensão de instituição-ideia. Locomotiva sócio-cultural ou ideia-força. Nessa medida, atividade (a de imprensa) que se põe como a mais rematada expressão do jornalismo; quer o jornalismo como profissão, quer o jornalismo enquanto vocação ou pendor individual (pendor que é frequentemente identificado como arte, ou literatura). Donde a Constituição mesma falar de ‘liberdade de informação jornalística’ (§lº do art. 220), expressão exatamente igual a liberdade de imprensa. 



    17. Já do ângulo subjetivo ou orgânico, a comprovação cognitiva é esta: a imprensa constitui-se num conjunto de órgãos, veículos, ‘empresas’, ‘meios’, enfim, juridicamente personalizados (§5º do art. 220, mais o §5º do art. 222 da Constituição Federal). Logo, subjetivamente considerada, a imprensa é instituição-entidade, instituição-aparelho, instituição-aparato. Mas seja a imprensa como objetivo sistema de atividades, seja como subjetivados aparelhos, a comunicação social é mesmo o seu traço diferenciador ou signo distintivo. As duas coisas sempre englobadas (instituição-ideia e instituição-entidade), pois o fato é que assim binariamente composta é que a imprensa consubstancia um tipo de comunicação que não desborda do significado que se contém nos dicionários da língua portuguesa; ou seja, comunicação é ato de comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar. No caso da imprensa, comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral, estes situados nos escaninhos do nosso cérebro, identificado como a sede de toda inteligência e de todo sentimento da espécie animal a que pertencemos. 



    18. Sequencio imediatamente o raciocínio: a modalidade de comunicação que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao público em geral. Ao maior número possível de pessoas humanas. Com o que a imprensa passa a se revestir da característica central de instância de comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade mesma. Incumbindo à imprensa o direito e ao mesmo tempo o dever de sempre se postar como o olhar mais atento ou o foco mais aceso sobre o dia-a-dia do Estado e da sociedade civil. O que enseja a tomada de posições, a feitura de escolhas e a assunção de condutas igualmente massivas, que são direitos elementares de todo grupamento humano o agir e o reagir como conjunto mesmo. Donde a imprensa, matriz por excelência da opinião pública, rivalizar com o próprio Estado nesse tipo de interação de máxima abrangência pessoal (grifei).



    É certo que o Ministro Ayres Britto, em seu voto, excluía do conceito de imprensa as atividades por meio da rede mundial de computadores, a internet, por falta de previsão constitucional, que, segundo Sua Excelência, se explicaria pela própria data da promulgação da Constituição Federal, período em que tal tecnologia ainda era muito insipiente (item 23 de seu voto na ADPF 130/DF).



    Seja como for, atualmente, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ADPF 130/DF como paradigma válido também para a defesa do direito a liberdade de expressão, em casos de manifestações na internet e nas redes sociais, ainda que não realizada por meio de órgãos tradicionais de imprensa.



    No mesmo sentido, transcrevo os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem (Rcl 58.048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023, grifei).



    RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO (Rcl 62.905 MC-Ref/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/12/2023).



     



    Feitas essas considerações, pela possibilidade de se considerar a ADPF 130/DF como paradigma para o conhecimento desta reclamação, passo ao exame do pedido liminar.



    A parte reclamante, em seu site de notícias, afirmou:



    Tucuruí. O Prefeito. A Compra de Votos. A PF. O Zé Maria do Rosário. A Operação Autorizada. A Filomena e os Mandados de Busca



    Sabe-se agora: a Operação Stall, deflagrada pela Polícia Federal para investigar um esquema criminoso de compra de votos na prefeitura de Tucuruí, foi autorizada em dezembro de 2024, pelo desembargador José Maria Teixeira do Rosário, recém-eleito presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Como o magistrado saiu de férias, a desembargadora Maria Filomena foi quem determinou o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, realizados nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 30. 



    Na verdade, o prefeito de Tucuruí, Alexandre Siqueira, já é velho conhecido da polícia e, volta e meia, está envolvido em denúncias de corrupção, fraude e participação em organização criminosa. Antes mesmo de virar prefeito, Alexandre foi preso pela polícia civil do Pará por envolvimento em roubo de carros. 



    Em 2018, ele foi acusado de participação no assassinato do ex-prefeito, Jones William, executado com vários tiros em plena luz do dia. Eleito em 2020, Siqueira teve o mandato cassado por compra de votos e abuso de poder político e econômico. Graças a tolerância e inércia da justiça, Alexandre voltou ao cargo por força de liminar. Mesmo com a cassação mantida pelo TRE, o prefeito recorreu para o TSE, se mantendo no cargo. E ai, caros leitores, vem a baila aquilo que é difícil de entender: Mesmo já com 3 votos confirmando a cassação imposta pela corte eleitoral paraense, o Tribunal Superior Eleitoral, além de não concluir a votação, sabe-se se lá porque cargas d’água, ainda permitiu que Alexandre Siqueira concorresse as eleições municipais de 2024, tendo sido reeleito com o mesmo modus operandi: compra de votos e abuso de poder político e econômico. Durma-se com um barulho desses!! 



    Agora, diante de mais essa incursão da PF em Tucuruí, com destaque na mídia estadual e nacional, é de se esperar que o TSE retome um julgamento que, se concluído, teria contido a sangria dos cofres de Tucuruí. Até quando?? (doc. 1, pp. 7-8).



    A justificar a restrição da liberdade de manifestação de pensamento, em decisão liminar, o Juiz de Direito de primeiro grau fundamentou, no que interessa:



    Destarte, em um juízo de cognição sumária (superficial), verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material - ‘giudizio di probabilitá’ - (fumus boni iuris ou plausibilidade do direito substancial afirmado). 



    A liberdade de comunicação não é absoluta, uma vez que veda o excesso na divulgação das informações que possam expor indevidamente a intimidade ou acarretar danos à honra e à imagem das pessoas, ou que venham a ofender a dignidade do cidadão. 



    Nesse sentido, aliás, já decidiu este Egrégio Tribunal: [...]



    Na espécie, deve-se ponderar dois direitos constitucionalmente garantidos, o direito de manifestação e de expressão (que é garantido constitucionalmente nos termos do artigo 5°, incisos IV e IX da Constituição da República), e o direito à inviolabilidade da honra e imagem das pessoas (artigo 5°, inciso X, da CRFB). 



    O requerente aponta como irregulares as seguintes matérias e links: [...]



    Pela leitura das chamadas das matérias, se evidencia o excesso abusivo em relação ao exercício do direito de liberdade de expressão, pois o requerido formulou a indução do leitor que a denúncia formulada em face do requerente diz respeito ao crime de homicídio do ex-prefeito municipal Jones William, ao passo que se extrai da Ação Penal nº 0000223-70.2018.8.14.0061 que o autor não figura no polo passivo da Ação Penal que apura o assassinato cometido em 2017, atingindo, de forma inegável, a honra do demandante. 



    Nota-se que não há razoabilidade alguma em se manter referidas chamadas e publicações, pois imputa ao demandante a responsabilidade por crime (grave) sem que haja base alguma para tanto. Veja-se que, a principio, não há nenhum procedimento em que o demandante figura como réu ou investigado a respeito de homicídio.



    Desta maneira, é evidente o intuito do requerido em ofender a honra do requerente quando lhe imputa a prática de crime sem substrato algum - sequer indiciário, o que atrai a probabilidade do direito invocado pelo requerente. 



    A menção ao nome do requerente em site de notícias vinculando-o à prática de crime, onde sequer figura no polo passivo da ação que apura o caso, é lesivo à sua honra e imagem, ainda mais não sendo fiel à informação correta, razão pela qual se afigura pertinente sua exclusão das matérias apontadas. 



    Verifico, pois, em linha de cognição sumária, conforme o conteúdo das próprias publicações, encontrarem-se presentes os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar, quais sejam, a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, na forma do disposto no art. 19, §4° da Lei 12.965/2014 - ‘Marco Civil da Internet’ - uma vez que o conteúdo veiculado nos referidos sites, pelo que se depreende, é ofensivo à honra do requerente, ao serem utilizadas as citadas expressões, configurando-se uso abusivo da liberdade de expressão, conforme consignado no parágrafo anterior.



    Na democracia ninguém é soberano, de sorte que a interpretação que se faz visa conciliar o direito escrito às exigências da vida em sociedade e a convivência com o justo meio das coisas. 



    Dentro desse balanço, sendo certo que o Direito é instrumento de pacificação social, deve-se garantir um mínimo de segurança e viabilidade do direito de todos, o que impede que se efetive manifestações de ódio e desprezo aos agravantes, mormente sem nenhum indício ou evidência de verdade. 



    Forte nesses fundamentos, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar aos requeridos a remoção dos conteúdos hospedados nas seguintes URLS, bem como de suas redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter, Blogs e demais redes sociais), na forma do art. 19, caput e § 1º, da Lei do Marco Civil da Internet, e estabeleço o prazo de 48 horas para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena da incidência de multa cominatória diária na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a qual fica limitada ao valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais): [...] (doc. 5, pp. 5-7 - sem os grifos do original).



    Nota-se que, com o devido respeito, a decisão reclamada não justifica adequadamente a imposição da restrição à liberdade de manifestação de pensamento.



    Isso porque, ao que parece, a notícia, publicada apenas neste ano pela parte reclamante, na parte em que noticiou a existência de acusação do beneficiário, em 2018, de participação no assassinato do ex-prefeito, se baseou em Ação Penal em trâmite, desde 27/9/2023, no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na qual o beneficiário consta como réu (doc. 4).



    Ademais, outras reportagens com o mesmo conteúdo, e publicadas no ano de 2023, ainda estão disponíveis em sites de outros veículos de imprensa (https://www.oliberal.com/policia/morte-de-ex-prefeito-de-tucurui-mppa-denuncia-prefeito-atual-prefeito-do-municipio-1.731435; https://avozdoxingu.com.br/morte-de-ex-prefeito-de-tucurui-mppa-denuncia-atual-prefeito-do-municipio/; https://jornalpara.com.br/noticia/3216/morte-de-ex-prefeito-de-tucurui-mppa-denuncia-atual-prefeito-do-municipio; Disponíveis em 26/2/2025).



    Ou seja, por ora, nada indica que a notícia, quando publicada pela parte reclamante, era desarrazoada ou infundada.



    Por outro ângulo, verifico que existe interesse jornalístico no relato em questão, pois se refere a informações a respeito do atual prefeito da cidade de Turucurí, e, como o próprio precedente defende:



    [...] todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos.



    No caso em apreço, as liberdades de expressão da parte reclamante e de informação de seu público foram colocadas em segundo plano em relação ao direito de imagem do beneficiário do ato reclamado, invertendo-se o regime de prioridade que ficou estabelecido no acórdão da ADPF 130/DF para essas gamas de direitos fundamentais.



    Assim, em uma análise preliminar, a decisão reclamada afrontou o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos da ADPF 130/DF.



    Nessa direção, vejam-se decisões do Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes ao presente:



    RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DESAUTORIZAM A UTILIZAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO PODER GERAL DE CAUTELA COMO ILEGÍTIMO INSTRUMENTO DE INTERDIÇÃO CENSÓRIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social, inclusive àqueles que praticam o jornalismo digital, o direito de opinar, de criticar (ainda que de modo veemente), de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial, necessariamente ‘a posteriori’, nos casos em que se registrar prática abusiva – inocorrente na espécie – dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional. Precedentes. – A prerrogativa do jornalista de preservar o sigilo da fonte (e de não sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, em razão da prática legítima dessa franquia outorgada pela própria Constituição da República), oponível, por isso mesmo, a qualquer pessoa, inclusive aos agentes, autoridades e órgãos do Estado, qualifica-se como verdadeira garantia institucional destinada a assegurar o exercício do direito fundamental de livremente buscar e transmitir informações. Doutrina. Precedentes (Inq 870/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 21.504-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO). – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa cujo exercício – por não constituir concessão do Estado – configura direito inalienável e privilégio inestimável de todos os cidadãos. “Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade” (Declaração de Chapultepec – grifei). – A liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado Democrático de Direito, não pode ser restringida, ainda que em sede jurisdicional, pela prática da censura estatal, sempre ilegítima e impregnada de caráter proteiforme, eis que se materializa, “ex parte Principis”, por qualquer meio que importe em interdição, em inibição, em embaraço ou em frustração dessa essencial franquia constitucional, em cujo âmbito compreende-se, por efeito de sua natureza mesma, a liberdade de imprensa. – O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. – A crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. – Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória ou “astreinte” (Rcl 11.292-MC/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 15.243-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 16.434/ES, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 18.638/CE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 20.985/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública – investida, ou não, de autoridade governamental –, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina. – Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais) o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação a repressão, ainda que civil, à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AI 705.630-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Jurisprudência comparada (Corte Europeia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional espanhol). – O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inaceitável censura estatal. Consequente inadmissibilidade da decisão judicial que determina a interdição de textos jornalísticos publicados em órgãos de comunicação social ou que ordena “a retirada de